Tribunal: TJDFT
Processo: 0018688-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018688-62.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: R. E. ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. INQUÉRITO No 650/DF, STJ. DECRETO DISTRITAL No 31.355/2010 E N° 31.795/2010. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APURAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO E NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1. O Decreto Distrital no. 31.355/2010 estabeleceu, em seu art. 1o, a suspensão, por tempo indeterminado, de todos os pagamentos decorrentes da execução de contratos firmados entre a administração direta e indireta do Distrito Federal e as empresas mencionadas no Inquérito no 650/DF do Departamento de Polícia Federal - Operação Caixa de Pandora. 2. Os documentos que indicam a ocorrência de prestação de serviços após o termo do contrato fazem parte do processo que tramitou no Tribunal de Contas do Distrito Federal e que, ao fim, constatou o superfaturamento e a necessidade de devolução de valores pela empresa contratada. 3. O pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de pagamento por supostos serviços prestados a revelia do contrato não pode prosperar, seja quando a empresa contratada não atende aos critérios cumulativos previstos no Decreto Distrital n. 31.795/2010, que permitiria afastar a ordem de suspensão de pagamento imposta pelo Decreto Distrital no 31.355/2010, seja quando se identifica que, no bojo do contrato firmado com a Administração, a empresa é devedora ao invés de credora. 4. Não configurada qualquer ilegalidade na ausência de pagamento, não há que se falar em enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, se mostra razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados. 6. Nos casos em que, pela aplicação literal dos percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, e também os parâmetros norteadores do citado §2o, tais como, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 7. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao arbitrar os honorários advocatícios por equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016